Tribunal: TJSP
Processo: 2014679-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014679-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante KALED
LAKIS e Paciente PAULO ROBERTO SAPIENZA, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014679-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42192 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 42.192
HABEAS CORPUS no 2014679-73.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Kaled Lakis
PACIENTE: PAULO ROBERTO SAPIENZA
COMARCA: Campinas/SP.
O Doutor Kaled Lakis, Advogado, impetra o presente
Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de PAULO ROBERTO SAPIENZA
no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito do DEECRIM UR 4 Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de
Campinas/SP.
Alega o ilustre impetrante, que o paciente cumpre pena
de três anos, dez meses e dois dias de reclusão, em regime semiaberto, por força
de condenação nos autos de processo n.o 0002858-35.2010.8.26.0428, sendo
que no dia 23 de janeiro p.p., pleiteou autorização para trabalho externo, de
segunda a sábado, e retornar no período noturno, o que foi indeferido pela MM.a
Juíza a quo.
Observa que o paciente busca manter seu trabalho de
controle de produção na empresa Multisolar Energy, a fim de que após descontar
toda a sua pena, possa retomar à sua vida normal, asseverando que o sistema
carcerário brasileiro não contribui em nada para a ressocialização do apenado.
Sustenta que na unidade prisional não tem vaga de
emprego e que a lista de espera para se candidatar a uma vaga demora em torno
de um a dois anos, ressaltando que a fiscalização pode ser feita por meio de
monitoramento eletrônico.
Argumenta que o paciente não se opõe a fazer uso de
tornozeleira eletrônica, acrescentando que ele possui residência em Paulínia,
onde será o seu emprego, que dista apenas quinze minutos do Centro de
Progressão penitenciária de Campinas, sendo que o motorista da empresa se
compromete a transporta-lo para o serviço, nos horários combinados, sem
qualquer ônus para o Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014679-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42192 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
Alega que o paciente é pessoa de bem, formado em
administração de empresa, com residência fixa, emprego certo e família
constituída.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer concessão da ordem para que o paciente seja
autorizado a trabalhar externamente, ainda que com o uso de tornozeleira
eletrônica.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 102/104). Processada
a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às fls.
109/110, instruídas dos documentos de fls. 107/108 e fls. 111/116.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 119/126).
É O RELATÓRIO.
Trata-se
de
Habeas
Corpus,
em
favor
PAULO
ROBERTO SAPIENZA, objetivando autorização para realizar trabalho externo
ainda que com o uso de tornozeleira eletrônica.
Consoante
às
informações
prestadas
pela
digna
autoridade apontada como coatora, o paciente foi condenado pelo crime previsto
no artigo 1o, caput, I e II (por três vezes), da Lei no 8.137/1190, e está cumprindo
pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto. Conforme cálculo de penas elaborado, terá findado a sua
reprimenda em 29/09/2023. O paciente requereu autorização para trabalho
externo em empresa particular, tendo sido o pleito indeferido porque a unidade
prisional não possui condições de realizar fiscalização de trabalho de forma
individualizada. Informou, ainda, que a defesa agravou da decisão, sendo que o
processo digital no 0018331-18.2019.8.26.0502 está no aguardo de decisão.
O presente mandamus não comporta conhecimento.
Isso porque, não é o writ o veículo adequado para reforma
da decisão que indeferiu o pleito do paciente. Ademais, note-se que o réu já
interpôs o recurso cabível, qual seja, agravo de instrumento, este sim apto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014679-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42192 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
solução visada. Observo que o referido recurso encontra-se pendente de
julgamento.
Outro não é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:
Se a matéria suscitada em habeas corpus acha-se pendente
de julgamento em recurso adequado, de amplo alcance,
inidôneo o remédio invocado ante a necessidade de exame
aprofundado da prova. (TJSP, RT 635/368).

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

WALTER DA SILVA
Relator